Tribunal: TJDFT
Processo: 0730713-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133, § 1o, e 134, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Cabe ao requerente especificar os fatos jurídicos que, in abstracto, caracterizam abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como estabelece o artigo 50, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Civil.
III. Alegações genéricas de encerramento irregular da atividade empresarial e esvaziamento patrimonial lesivo aos credores não dão respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.